Tribunal: TJES
Processo: 5002543-86.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002543-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX BISPO PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002543-86.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALEX BISPO PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
(
ART. 121, I, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL
)
.
DUAS VEZES. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista o modo de execução do crime, notadamente, que os réus supostamente praticaram disparos de arma de fogo contra a vítima Ivoney, em via pública e na presença de outras pessoas, tendo, inclusive, atingido uma segunda vítima (Daniele), com 05 (cinco) disparos, que não era alvo da execução, tudo em contexto de guerra do tráfico de drogas. Tais circunstâncias denotam, concretamente, a evidente persistência do risco à ordem pública, não neutralizado por qualquer cautelar alternativa à prisão.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA).

3. A sessão de julgamento do Tribunal do Júri está designada para o dia 15/6/2023.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002543-86.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALEX BISPO PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEX BISPO PEREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0012521-24.2019.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
11
/
11
/20
19
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
121, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, por duas vezes, em concurso material.

Compulsando os autos, entendo que
a ordem deve ser denegada
.

Consta dos autos (Id. 4515514, pp. 17-35) que o paciente foi pronunciado, em 14 de janeiro de 2022, por ter, supostamente, praticado dois homicídios tentados, no dia 13 de março de 2019, contra as vítimas Ivoney da Silva Santos (“Tuquinha”) e Daniele Guimarães Flávio, em concurso com Marlon Neves dos Santos.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, a defesa argumenta a inidoneidade da fundamentação da autoridade coatora, ao promover a reanálise periódica nonagesimal (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), alegando que os fundamentos empregados seriam genéricos e abstratos.

No entanto, cumpre destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

No presente caso, nota-se que o ato impugnado (de 10/3/2023) se reporta aos fundamentos concretos das diversas decisões pretéritas, em que estaria baseada a prisão preventiva, preservando-a por entender inexistente
“qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais decisões”
(Id. 4515512).

Nesse sentido, verifico que a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista o modo de execução do crime, assim delineado:

“No presente caso, trata-se da prática do crime de dupla tentativa de homicídio qualificado pelos denunciados por motivo torpe, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Consta dos autos que no dia dos fatos, os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Ivoney da Silva Santos, vulgo “Tuquinha”, e Daniele Guimarães Flávio.

Desvela-se que as vítimas encontravam-se no local onde os fatos se deram, em companhia de outras pessoas, quando um veículo parou e os ocupantes passaram a efetuar os disparos de arma de fogo na direção das mesmas. Em seguida, os réus saíram do carro, já que haviam atingido Ivoney com 02 (dois) disparos, que era o alvo,
apontaram uma arma de fogo em sua cabeça, mas as munições não deflagraram, quando então passaram a dar coronhadas na cabeça de Ivoney. Já a vítima Daniele foi atingida por 05 (cinco) disparos e se arrastou até o ponto de mototáxi mais próximo para solicitar ajudar.

Após os fatos, os denunciados evadiram-se do para local incerto e não sabido.

Destacou o Ministério Público que os fatos se deram por desavenças existentes entre os denunciados e a vítima Ivoney,
relacionadas ao tráfico de drogas.”

Portanto, constata-se que a prisão está devidamente fundamentada na gravidade
em concreto
dos fatos, tendo em vista que os réus supostamente praticaram disparos de arma de fogo contra a vítima Ivoney, em via pública e na presença de outras pessoas, tendo, inclusive, atingido uma segunda vítima (Daniele), com 05 (cinco) disparos, que não era alvo da execução, tudo em contexto de guerra do tráfico de drogas (Id. 4515511).

Tais circunstâncias denotam, concretamente, a evidente persistência do risco à ordem pública, não neutralizado por qualquer cautelar alternativa à prisão.

Por fim, ressalto que, segundo consta, a sessão de julgamento do Tribunal do Júri está designada para o dia 15/6/2023.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)